Tribunal: TJPA
Processo: 0006491-43.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006491-43.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., JAB VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM DE MÓDULOS ELETRÔNICOS COMPELIDA A RECOLHER ISSQN JUNTO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, ONDE O SERVIÇO CONTRATADO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL RECONHECENDO A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE ENTE DIVERSO, ONDE A EMPRESA POSSUI DOMICÍLIO, QUAL SEJA, VOTUPORANGA/SP. POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM O MUNICÍPO DE PARAUAPEBAS/PA E DETRMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES STJ MEDIANTE RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003.

2.

Encontra-se pacificado, no âmbito da Corte, o entendimento de que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora
.

3.

Não havendo unidade da empresa
(sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)
no local da prestação do serviço, o imposto será devido no domicílio do prestador, tal como na hipótese em apreço.

4.

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0006491-43.2017.8.14.0040.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA nº
0006491-43.2017.8.14.0040
movida por
JAB VOTUPORANGA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face do referido Município e da
VALE S.A.

Historiando os fatos, a
requerente, JAB Votuporanga, é uma empresa metalúrgica, que atua com a fabricação de Sistemas de

Automação, Bombas, Comboios e Tancagem para Postos de Serviços, bem como mão de

obra para a instalação destes equipamentos.

Em 2014, teria sido contratada pela VALE S/A, para execução de
"Serviços de

supervisão de montagem de módulos eletrônicos, componentes para sistema de

gerenciamento e controle eletrônico de fluídos em comboios de abastecimento de diesel,

com fornecimento de seis módulos
”. Os serviços

foram executados nas instalações da empresa Vale de Carajás, no município de

Parauapebas/PA.

Os contratos foram devidamente formalizados, e após a realização dos serviços,
quando do pagamento correspondente, a Vale procedeu a retenção de 5% sobre o valor de cada nota fiscal, a título de Imposto Sobre Serviços – ISSQN, no montante de R$ 15.153,48, os quais foram recolhidos no Município de Parauapebas, onde ocorreram os serviços.

Todavia, relata que mesmo após pagar o imposto devido, foi surpreendida com Protesto referente à cobrança da mesma obrigação tributária, agora pelo Município de Votuporanga/SP, onde se encontra sediada a empresa.

Apesar de apresentar defesa administrativa, não logrou êxito, ingressando, então, com Ação Judicial nº 1002858-76.2016.8.26.0664 (que tramitou na Comarca de Votuporanga/SP), a qual restou igualmente infrutífera.

Desta feita, tendo sido obrigado novamente à arrecadação da obrigação tributária, moveu Ação Ordinária visando a restituição dos valores de ISSQN, tidos como recolhidos indevidamente aos cofres públicos do Município de Parauapebas/Pa.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a ação, para declarar inexistente a relação jurídico tributária entre a empresa requerente e o Município de Parauapebas,
bem como, a

restituir o valor retido indevidamente, com juros e correção monetária.

Face a sentença, a requerente opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do julgado, na medida que não houve manifestação quanto a restituição dos emolumentos notariais, em razão de título levado a protesto.

Igualmente também afirmou omissão quanto a forma de devolução do ISSQN, com repetição de indébito.

Os aclaratórios foram acolhidos, apenas para esclarecer os pontos omissos, sem, contudo, ensejar qualquer modificação no julgado. Apenas pontuou que a restituição em dobro do tributo, trata-se de pedido sem previsão legal e inaplicável nos casos de tributo, bem como, indevida restituição do valor pago a título de despesa com cartório, vez que, não foi o município de Parauapebas quem deu ensejo ao protesto.

Por sua vez, o Município de Parauapebas interpôs a presente Apelação Cível argumentando em suma que,
a regra geral de incidência do ISS é o local da efetiva prestação do serviço, não mais o local do estabelecimento da sede do prestador. Desta feita, não houve qualquer ilegalidade no procedimento de retenção do ISS e o seu recolhimento em benefício do Município de Parauapebas, de sorte que os demais pedidos também são improcedentes, por decorrência lógica do pedido principal.

Ao fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
a quo.

Apresentadas Contrarrazões, a empresa JAB Votuporanga refutou todo o alegado, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos, com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisar suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que deferiu o pedido do autor, declarando inexistente a relação jurídico tributária entre a empresa
JAB Votuporanga
e o Município de Parauapebas, e determinando a
restituição do valor pago a título de
ISSQN, no montante de R$ 15.153,48.

O ordenamento jurídico brasileiro define competências tributárias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, podendo instituir tributos em sua respectiva esfera de competência.
Assim, o imposto sobre serviços de qualquer natureza é previsto no artigo 156 da Constituição da República:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”

A Lei Complementar nº 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, prevê que o ISSQN tem como fato gerador a efetiva prestação do serviço:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Com efeito, o fato gerador do ISSQN consiste na prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária estadual, definidos em lei complementar da União (art. 156, III, da Constituição Federal
).

Considerando que se trata de imposto residual, sua incidência foi regulamentada pela Lei Complementar n. 116/2003, que possui uma lista com os serviços alvo do ISSQN.

Ressalvados os casos de exceção tratados em lei, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

Nos presentes autos, a discussão é sobre qual Município é competente para o recolhimento do ISSQN, pois a empresa está localizada no Município de Votuporanga/SP, ao passo que a p
restação de serviços ocorreu no Município de Parauapebas/PA, fato que gerou a dúvida a respeito de qual Ente Público deve recolher o imposto.

Pois bem.

Nesse aspecto, verifica-se que, em regra, a competência para cobrar o ISSNQ é do Município do domicílio do prestador do serviço, ou seja, o Município de Votuporanga, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador.

Com o advento da Lei
Complementar nº 116/03, publicada em 01/08/2003, restou definido que, afora as exceções (construção civil e exploração de rodovias), bem como as hipóteses previstas nos incisos I a XXV (do que, de resto, não se cogita), considera-se devido o imposto no estabelecimento do prestador, cuja definição vem prevista no artigo 4º.

A respeito do assunto, vejamos o que estabelece o art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

O art. 3º, caput da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador). Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando aonde viesse a ser prestado o serviço. Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção, “o local da prestação do serviço” como o município da prestação
.

Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no municí
pio onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado. O STJ, com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o ISSNQ era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador.

No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante
rito dos recursos repetitivos,
o entendimento de que, "a partir da LC
116
/2003, temos as seguintes regras:

1ª)
como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;

2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido
no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador
(sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação);

3ª) nas hipóteses previstas nos incisos [do art. 3º da LC 116/2003] (...),
mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção
.

(grifo meu)

Neste sentido são exemplos os precedentes
REsp 1.117.121/SP
, de Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção – STJ, DJe de 29/10/2009, e
AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma – STJ, julgado em 17/03/2011, Publicado no DJe em 04/04/2011.

Também a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento do
REsp 1.060.210/SC
, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assentado que, após a vigência da LC
116
/2003, "
existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo".
Concluiu-se que "(...) o sujeito ativo da relação tributária, (...) a partir da LC
116
/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional" (STJ,
REsp 1.060.210/SC
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).

Da leitura dos precedentes que interpretam o artigo
3º
da Lei Complementar
116
/03, verifica-se que o critério balizador não é o local da prestação do serviço em si, mas sim o do estabelecimento prestador, a menos que se trate de alguma das exceções enumeradas nos incisos subsequentes, nas quais o tributo será devido nos locais ali indicados.

Em outras palavras,
o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora
.

Nesta esteira transcrevo:

(...) não basta, para caracterizar a competência tributária ativa, que o serviço seja meramente executado no Município. É necessário que, no Município da execução, haja uma unidade da empresa, seja qual for sua designação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1718563 RJ 2020/0150411-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Fixada o entendimento, compulsando os autos, denoto que a sentença
a quo
amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, estabelecendo
que o sujeito ativo da exação tributária é o Município de Votuporanga/SP, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço.

Mencionou ainda que “
diante do fato que o objeto da prestação de serviços é a " Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido” e, neste sentido, em tese se enquadraria nos itens listados da Lista anexa à LC 116/2003, que

não se enquadra nos incisos de I a XXV da referida lei.”

Portanto, nota-se que, na espécie, o magistrado
a quo,
julgou de forma correta a demanda
,
uma vez que os serviços de
i
nstalação de módulos eletrônicos
, se
enquadram na regra geral de competência, e de acordo com
o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
atrai a competência Tributária do
Município
domicílio do prestador eis que no local onde o serviço foi executado não há estabelecimento do prestador, no caso,
Votuporanga

Desta feita, a sentença hostilizada

não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM,

NEGO PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2023